Tribunal: TJSP
Processo: 2289408-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de extinção de condomínio com pedido liminar de arbitramento de aluguel – Imóvel comum supostamente ocupado com exclusividade pela requerida – Indeferimento do pedido de tutela provisória – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência – Necessário o estabelecimento do contraditório – Cálculo do valor da locação que depende da dilação probatória – Não

Ementa:
Ação de extinção de condomínio com pedido liminar de arbitramento de aluguel – Imóvel comum supostamente ocupado com exclusividade pela requerida – Indeferimento do pedido de tutela provisória – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência – Necessário o estabelecimento do contraditório – Cálculo do valor da locação que depende da dilação probatória – Não configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.